Tribunal: TJMT
Processo: 1008654-44.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008654-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), SANTOS & MONTOVANI LTDA - ME - CNPJ: 14.704.187/0001-19 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – EXPEDIÇÃO REALIZADA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DO ENVIO POR CARTÓRIO DE TÍTULOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de que a mora do devedor poderá ser comprovada por meio de carta com aviso de recebimento, não se exigindo que a notificação seja feita por intermédio de Cartório de Título e Documentos. Sobre tema: REsp 1.292.182/SC, 4ª Turma, DJe de 16/11/2016; REsp 1.592.422/RJ, 4ª Turma, DJe de 22/06/2016; AgInt no AREsp 1577203/PB, 4ª Turma, DJe 24/11/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1827876/SC, 3ª Turma, DJe 18/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTOS & MONTOVANI LTDA. - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1011352-22.2018.8.11.0002, ajuizada por BANCO BRADESCO S. A., deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada.

Em síntese, defende a parte agravante o desacerto da decisão atacada, visto que a notificação extrajudicial foi realizada por escritório de advocacia, estando ausente, portanto, a mora do devedor e que é impossível a apreensão bem utilizado como instrumento de trabalho.

Requer, liminarmente, a concessão do ativo à decisão para manter o agravante na posse do bem, como fiel depositário, e, no mérito, a sua ratificação.

Com as razões, acompanham os documentos constantes no sistema PJE, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 90014456 .

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 90117598. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

No caso, a respeito da constituição em mora do devedor, o recorrente se insurge em relação ao fato da notificação extrajudicial ter sido realizada por escritório de advocacia e não pelo cartório de títulos, o que a tornaria nula.

No entanto, a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de que a mora do devedor poderá ser comprovada por meio de carta com aviso de recebimento,
não se exigindo que a notificação seja feita por intermédio de Cartório de Título e Documentos
, senão vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1782780 - GO (2020/0285326-3) [...]DECISÃO Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por MATHEUS FERNANDES SILVA, contra decisão que negou seguimento a recurso especial fundamentado, exclusivamente, na alínea a do permissivo constitucional. Ação: de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor do agravante, referente a contrato de financiamento de veículo com garantia fiduciária. Sentença: julgou procedente o pedido. : negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos termos da seguinte ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SEM INTERVENÇÃO DE CARTÓRIO DE NOTAS. POSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.[...]APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. [...]RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da comprovação da mora do devedor. (Súmula 568/STJ)
A jurisprudência desta Corte, a partir da edição da Lei 13.043/2014, que conferiu nova redação ao art. 2º, § 4º, do Decreto-Lei 911/69, evoluiu no sentido de que a mora do devedor poderá ser comprovada por meio de carta com aviso de recebimento, não se exigindo que a notificação seja feita por intermédio de Cartório de Título e Documentos, formalidade considerada desnecessária pelo legislador, sendo prescindível, inclusive, que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.
Nesse sentido: REsp 1.292.182/SC, 4ª Turma, DJe de 16/11/2016; REsp 1.592.422/RJ, 4ª Turma, DJe de 22/06/2016; AgInt no AREsp 1577203/PB, 4ª Turma, DJe 24/11/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1827876/SC, 3ª Turma, DJe 18/12/2019 . O acórdão recorrido, portanto, não merece reforma. Incidência da Súmula 568/STJ. Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO. [...]”(STJ - AREsp: 1782780 GO 2020/0285326-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 04/02/2021)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ENTREGUE E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. Para a propositura da ação de busca e apreensão pelo Decreto-Lei n. 911/69, é indispensável a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial. 2 - Não é mais necessário que a notificação do devedor seja efetivada por cartório ou por meio de protesto do título, tampouco o fato da correspondência ter sido enviada por escritório de advocacia afasta a validade da notificação, bastando para comprovação da constituição da mora do devedor que a correspondência, com aviso de recebimento, seja entregue no endereço indicado no contrato. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJ-GO - (CPC): 02298023620198090016, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)

“BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - ADMISSIBILIDADE. Ato praticado por escritório de advocacia é suficiente para a comprovação da mora do devedor/fiduciante, quando remetida com aviso de recebimento para o endereço constante do contrato – nova sistemática processual de aproveitamento dos atos processuais e relativização - presentes os requisitos para a concessão da liminar. Conexão, continência ou prejudicialidade externa com ação revisional. Inexistência. Embora fundadas no mesmo contrato, as ações possuem objetos distintos. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22463209520208260000 SP 2246320-95.2020.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 19/11/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)

Com efeito, não havendo qualquer nulidade na notificação extrajudicial realizada por escritório de advocacia, a decisão como proferida, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021